Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-45.2023.8.11.0096
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000521-45.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADAO INACIO DE GODOI - CPF: 344.646.031-49 (APELANTE), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – DECLARAÇÕES FALSAS DO SEGURADO QUANTO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENTE – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Portanto, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia.

A indicação incorreta de condutor principal no contrato de seguro permite a recusa da cobertura em caso de comprovada má-fé do segurado, que, no presente caso, restou devidamente demonstrada pela seguradora, conforme resposta constante no relatório da sindicância realizado com o filho do segurado, onde este categoricamente afirmou ser o condutor principal do veículo sinistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000521-45.2023.8.11.0096

APELANTE: ADÃO INÁCIO DE GODOI

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADÃO INÁCIO DE GODOI
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dr.

Edson Carlos Wrubel Junior
, lançada nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
, ajuizada em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (consistente no valor da indenização que a seguradora deixou de pagar), com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 212377307.

O autor apelante sustenta que “
está equivocada a r. sentença proferida pelo magistrado de 1° grau de jurisdição, devendo ser reformada por este Egrégio Tribunal, uma vez que o presente caso, já tem entendimento pacificado acerca do tema e nos próprios autos com o julgamento do agravo de instrumento que lhe foi negado provimento, fundamentado de forma totalmente correta, que gravações unilaterais realizadas com o filho do autor, não autoriza a seguradora negar a cobertura contratada
” (sic).

Afirma que “
a seguradora, ora apelada, tinha pleno conhecimento que o seguro do veículo estava em nome do Sr. Adão Inácio de Godoi, no entanto entrou em contato com o filho do segurado, com a devida intenção de induzir o mesmo a erro, e posteriormente negar a cobertura do seguro, situação que inclusive é de costume da referida seguradora, no entanto o filho do segurado, acreditando que pouco importaria na cobertura do sinistro as informações passadas por ele, acabou informando o seu endereço”
(sic)
.

Assevera que “
o veículo assegurado é de propriedade do Sr. Adão, que reside em Itaúba/MT, a qual tem em sua posse o veículo assegurado, nesse sentido, não pode o agravado sofrer prejuízos por declarações feitas pelo seu filho que não é titular da apólice
” (sic).

Alega que “
mesmo que as declarações do filho do segurado fossem verdadeiras e que de fato o veículo fosse de propriedade do mesmo e estivesse em sua posse em outro cep, a recorrida não poderia negar a cobertura do seguro”
(sic)
.

Aduz que “
os documentos acostados aos autos, verifica-se que o veículo segurado está em nome do filho do segurado, Deolindo Gabriel de Godoi Neto, e o contrato de seguro foi firmado em nome de Adão Inácio de Godoi. Acerca de tal fato não pode a seguradora alegar ignorância”
(sic).

Afiança que “
o contrato de seguro foi celebrado com o Sr. Adão Inácio de Godoi, tendo a seguradora pleno conhecimento de que o veículo estava no nome do filho do segurado, Deolindo Gabriel de Godoi Neto, fato este que não impediu a regular formalização da contratação do seguro, não podendo agora pretender a Recorrida se eximir de indenizar invocando questão que já era de seu conhecimento”
(sic)
.

Salienta que “
a apólice do seguro prevê que o veículo, mesmo que no momento do sinistro estivesse sido conduzido por pessoa diversa, o bem ainda estaria assegurado, desde que maior de 25 anos e devidamente habilitado, situação que é o caso dos autos, uma vez que o filho do segurado no momento do sinistro já possuía 26 anos de idade, tal situação que não caracteriza o aumento do risco contratado
” (sic).

De outro lado, defende também a necessidade de condenação da seguradora apelada ao pagamento de danos morais.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, com inversão do ônus da sucumbência. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 212377309).

As contrarrazões foram ofertadas em Id. 212377314, impugnando inicialmente a concessão da justiça gratuita; e no mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
resta evidente a má-fé do recorrente, pois os fatos apurados na liquidação do sinistro são diversos dos alegados. Conforme gravação anexa aos autos, houve a confirmação pelo próprio filho do autor de que o veículo era utilizado pelo próprio por sete dias durante a semana
” (sic).

Determinada a intimação do recorrente para comprovar que faz
jus
à gratuidade de justiça, o preparo foi devidamente recolhido (Id. 214967162).

Na peça Id. 223860652, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A ação, na origem, diz respeito à cobrança de seguro, julgada improcedente pelo Magistrado “a quo”, que entendeu ter restado caracterizada a má-fé do autor, baseado no fato de que o veículo segurado, Sandero Stepway 1.6, ano 2012/2013, Chassi nº. 93YBSR8VKDJ471291, placa AXN-1J97, quando se envolveu em sinistro, estava sendo conduzido pelo filho do recorrente e que o veículo era predominantemente por ele utilizado, o que ensejou a negativa da seguradora em pagar a indenização, e cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Inicialmente, rememoro que quando do deferimento da tutela antecipatória vindicada pelo autor apelante na ação de base, este consistente na abertura do sinistro no prazo de 15 (quinze) dias, com a entrega e retirada do veículo nesta cidade, bem como forneça carro reserva a ele, no prazo máximo de 48 horas, tudo nos termos da apólice de seguro, seus efeitos foram impugnados por meio do Agravo de Instrumento nº. 1022030-29.2023.8.11.0000 de minha relatoria, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo ao recurso, entretanto, no mérito, foi o mesmo desprovido com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO-SE A ENTREGA DE CARRO RESERVA E REPAROS DEVIDOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que restou observado no caso concreto.”
(N.U 1022030-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Feito o registro preambular, como cediço a finalidade do seguro é garantir ao segurado ou aos seus beneficiários a indenização dos prejuízos decorrentes de um eventual sinistro, de acordo com os riscos cobertos e limites previstos.

A propósito, o artigo 757 do Código Civil é claro ao dispor que:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Por sua vez, para fazer
jus
ao valor previsto no seguro, torna-se imprescindível ao consumidor agir de boa-fé
no momento da contrataç
ã
o
, consoante dispõe os artigos 765 e 766 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execuç
ão do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâ
ncias e declaraç
ões a ele concernentes.”

“Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declaraç
ões inexatas ou omitir circunstâ
ncias que possam influir na aceitaç
ão da proposta ou na taxa do prê
mio, perdera o direito a garantia, além de ficar obrigado ao prê
mio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declaraç
ões não resultar de má-fe do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferenç
a do prê
mio.”

“Art. 768. O segurado perdera o direito a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Por isso, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido, conforme preconiza o artigo 766 do Código Civil.

Sobre a declaraç
ã
o de informaç
õ
es
inexatas
já decidiu o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2.

Nos contratos de seguro, as partes devem observar o princípio da estrita boa-fé e da veracidade, seja na conclusão ou na execução do contrato, bem assim quanto ao objeto e as circunstâncias e declarações a ele concernentes. Precedentes. 2.1. No caso em tela, o Tribunal local, diante das particularidades do caso, apontou a má-fé da segurada na apresentação de informações concernentes ao sinistro.
Incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1104751/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Pois bem. No caso dos autos, incontroversa a contratação do seguro e a ocorrência do sinistro. No entanto, especificamente quanto ao contrato de seguro, observa-se que quando da contração, o requerente apelante preencheu questionário de avaliação de risco, parte integrante da proposta de seguro, de modo que munida das informações prestadas pelo segurado, a seguradora possa ter melhores parâmetros para avaliação em caso de sinistro, bem como para o cálculo do prêmio.

Assim, o perfil do segurado é determinado pelas respostas dadas no questionário, sendo a partir daí dimensionado o risco na ocorrência de eventual sinistro, o valor do prêmio, de acordo com os riscos previstos e a pertinência da contratação.

As informações prestadas pelo segurado no questionário, em verdade, é o que permitirá que a seguradora analise o potencial de probabilidade da ocorrência de eventual sinistro, diante do perfil apresentado e, a partir daí, realizar o cálculo do prêmio a ser adimplido.

Insta salientar, por oportuno, que a existê
n
cia de cláusula de perfil não e absoluta a ponto de restringir o direito de propriedade do segurado quanto ao uso do bem segurado.

Todavia, desconsiderar condiç
ã
o relevante na aferiç
ã
o do risco assumido, valendo-se de afirmaç
ã
o falsa, torna de má-fe a postura da parte segurada, de modo a ter justificadamente negada a cobertura securitária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VEÍCULO – CONDUTOR PRINCIPAL – DECLARAÇÃO INVERÍDICA NO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
–
JUSTO MOTIVO
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Retirar a penalidade de perda da garantia securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação que possa influenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse comportamento desleal pelo segurado, agravando, de modo sistêmico, ainda mais, o problema em seguros de automóveis, em prejuízo da mutualidade e do grupo de exposição que iria subsidiar esse risco individual por meio do fundo comum (REsp nº. 1.419.731/PR).
”
(TJ-MT – AC: 10092937520178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020) (destaquei)

Nesse contexto, verifica-se que quando da contratação do seguro, com a seguradora apelada, ao preencher o aludido questionário, a fim de que esta calculasse o risco do pacto, o requerente apelante, ao declarar a
rotina
,
habitualidade na utilização do veículo
e
especificar os condutores
, se auto indicou como condutor principal do veículo (Id. 212377275 - Pág. 3), subentendido este como
“pessoa que utiliza o veículo a maior parte do tempo (mínimo 5 dias da semana), ainda que outras pessoas possam, em situações eventuais (no máximo 2 dias por semana), também utilizá-lo”
(sic)
.

Além de estar previamente consignado que
“se várias pessoas utilizarem o veículo mais de dois dias por semana, o segurado deverá contratar como principal condutor,
a pessoa mais jovem
. Eventual divergência poderá acarretar a perda do direito à indenização.”
(sic), de modo a demonstrar o agravamento do risco.

Entretanto, sem maiores delongas, do relatório de sindicância, instaurado pela seguradora para averiguar as causas do acidente e o pagamento de indenização, confirmou-se que, de fato, o filho do autor (Deolindo Gabriel de Godoi Neto) é que conduzia o veículo por ocasião do acidente, e também averiguou-se que o veículo segurado era utilizado
exclusivamente
pelo mesmo.

Observa-se do relatório da sindicância realizado após a ocorrência do sinistro, que o filho do autor apelante (
Sr. Deolindo Gabriel de Godoi Neto
), ao responder o questionário sobre o uso do automóvel,
respondeu que o utiliza durante toda a semana desde fevereiro de 2023, ou seja,
antes mesmo de ser contratualizada a cobertura securitária correspondente (vigência de 05/05/2023 a 05/05/2024)
, embora o seguro tenha sido realizado em nome do pai (segurado).

Não fosse suficiente, quando questionado sobre
o endereço em que o veículo fica estacionado no período noturno e durante a maior parte do tempo
,
aquele (filho) disse que atualmente reside na cidade de Sorriso/MT desde junho/23 e que o veículo fica na maior parte do tempo na mencionada cidade no CEP 78890-000, sendo que no ato da contratação (05/05/2023) o segurado (autor) informou inicialmente como CEP de pernoite o 78510-000 (Itaúba/MT) (Id. 212377283) e posteriormente (01/06/2023) alterou para o CEP do filho na cidade Sorriso (Id. 212377284),
sem fazer qualquer alteração acerca do condutor principal
.

Resta evidenciada, então, a má-fé do contratante, que declarou que ele é quem seria o condutor principal veículo, quando, na verdade, o principal usuário seria o seu filho, imputando deliberadamente risco maior à seguradora do que o efetivamente contratado, mostrando-se escorreita a sentença impugnada.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida nos Tribunais pátrios. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AUTOMOTIVO - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - RECUSA DO PAGAMENTO - LEGÍTIMA.

A jurisprudência do c. STJ, ao interpretar os arts. 765 e 766 do CC/2002, assevera que "a penalidade para o segurado que agir de má-fé, ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda do direito à garantia na ocorrência do sinistro" (REsp n. 1.340.100/GO).
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003977-79.2019.8.13.0431 1.0000.23.339400-6/001, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. Sinistro. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Cláusula de perfil. Violação. Ocorrência. Autor que informou no "Questionário Bom Risco" que era o principal condutor do veículo.
Constatação, durante o processo de regulação do sinistro, que o único condutor do automóvel era o filho do autor.
Ocorrência de violação contratual que importa em agravamento do risco segurado
.
Informação inverídica prestada pela parte segurada, relevante na aferição do risco e estipulação do respectivo prêmio. Indenização securitária indevida
. Princípio da boa-fé objetiva que deve ser observado pelos contratantes. Incidência do artigo 766 do Código Civil. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10095491220218260477 SP 1009549-12.2021.8.26.0477, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 22/09/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA.

NEGATIVA EMBASADA EM CLÁUSULA PERFIL. CONDUTOR DENTRO DA FAIXA ETÁRIA DE 18 A 25 ANOS DE IDADE. COBERTURA NÃO CONTRATADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEGURADA INEXATAS.
VEÍCULO CONDUZIDO PARA FINS PROFISSIONAIS
. MÁ-FÉ COMPROVADA. CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Trata-se de demanda em que objetiva a parte autora a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária. Negativa da seguradora embasada em inexistência de cobertura prevista para o sinistro materializado e prestação de informações inexatas e inverídicas pela parte segurada. 2. Controvérsia deve ser analisada pelos ditames dos artigos 757 e 766 do Código Civil. Caso concreto em que a proponente indicou o seu genitor como principal condutor do automóvel, bem como negou a extensão de cobertura contratada para condutores na faixa etária dos 18 aos 25 anos. Ainda, o seguro foi celebrado para veículo particular, com transporte de pessoas. 3. Conjunto probatório que demonstra a materialização de risco cuja cobertura não foi contratada (condutor menor de 25 anos de idade) e que o automóvel segurado era utilizado de forma profissional. 4.
Parte demandada se desincumbiu de seu ônus probatório a contento, demonstrando de forma conclusiva e inexorável o cumprimento do dever de informação, bem como a má-fé do segurado
. 5. Manutenção da sentença de improcedência. 6. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.APELAÇÃO DESPROVIDA. ”
(TJ-RS - AC: 50166259820198210001 PORTO ALEGRE, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

No mesmo trilhar, é o entendimento pacífico desta colenda Câmara julgadora, inclusive de minha relatoria, em caso absolutamente análogo ao dos autos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NO CLICKJUD QUE IMPOSSIBILITOU A SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO –
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONDUTOR – VEÍCULO CONDUZIDO E DE POSSE DE MENOR DE 25 ANOS EM OUTRO ESTADO, FILHA DO SEGURADO, PARA QUEM NÃO HAVIA COBERTURA CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO – COBERTURA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O pedido de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria nº. 298/2020-PRES.

A parte informa que realizou pedido de sustentação oral pelo CLICKJUD, todavia reconhece que não lhe foi enviado a confirmação do pedido.

Não há como concluir que o pedido foi enviado e não foi confirmado pela indisponibilidade do sistema eletrônico, sem que haja demonstração, por meio de documento idôneo, ônus da qual não se desincumbiu.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado, se não demonstrada a alegada falha no sistema CLICKJUD.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(N.U 1001711-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA – DECLARAÇÕES FALSAS DO SEGURADO QUANTO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENTE – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Portanto, se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia. A indicação incorreta de condutor principal no contrato de seguro permite a recusa da cobertura em caso de comprovada má-fé do segurado, que, no presente caso, restou devidamente demonstrada pela seguradora, conforme resposta constante no relatório da sindicância realizado com o filho do segurado, onde afirmou ser o condutor principal do veículo.
Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da causa, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional.”
(TJ-MT 10178046220178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

E das outras Câmaras de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – AVALIAÇÃO DE RISCO – INFORMAÇÃO INVERÍDICA ACERCA DO PRINCIPAL CONDUTOR – NEGATIVA DA COBERTURA
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A informação precisa acerca do condutor habitual do veículo é essencial para estipulação do contrato, de modo que, declarações inexatas e/ou omissas, caracteriza má-fé do segurado, que conduz à inexistência do dever de indenizar
.”
(N.U 1002149-78.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURADORA –
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO - INTERFERÊNCIA NO PERFIL DO CONDUTOR - PAGAMENTO A MENOR - MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A penalidade para o segurado que agir de má-fé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio é a perda da garantia securitária (arts. 765 e 766 do CC). Ademais, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao agravamento concreto do risco (Enunciado nº 585 da VII Jornada de Direito Civil).” (REsp 1601555/SP)
.”
(N.U 1011195-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Por fim,
ressalto a inaplicabilidade do entendimento por mim firmado no bojo da apelação cível nº. 1001920-65.2019.8.11.0059
[1]
, julgado em 11/11/2020, tendo em vista que a situação concreta analisada nesta demanda difere daquela, haja vista a ausência de comprovação de má-fé nas informações prestadas, e especialmente por expressamente constar a informação de condutores residentes e/ou dependentes com idades entre 18 e 25 anos, a não acarretar o agravamento do risco
.

Portanto, a recusa da seguradora requerida apelada em realizar o pagamento da indenização securitária foi devida, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuí a sanção específica em casos de omissão nas declarações, bem como de declarações inexatas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% do proveito econômico, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,

É como voto.

[1]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO-AUTOR – APÓLICE QUE CONTÉM INFORMAÇÕES DE RESIDENTES OU DEPENDENTES ENTRE 17 E 21 ANOS – MÁ-FÉ AUSENTE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, evidencia-se que o segurado, ao responder o questionário de avaliação de risco, informou que reside consigo pessoa na faixa etária entre 17 a 21 anos, demonstrando a sua boa-fé.

Não há nos autos a comprovação mínima de que o autor tenha prestado informações inverídicas ou agido de má-fé tão somente para reduzir o valor do prêmio, nem mesmo de que seu filho era o principal condutor do veículo, razão pela qual o pagamento da indenização securitária é medida em que se impõe.”
(N.U 1001920-65.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024